Tribunal: TJES
Processo: 5001911-84.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001911-84.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAICON LUIZ POLA
RECORRIDO: AIG SEGUROS BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5001911-84.2024.8.08.0013

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MAICON LUIZ POLA

RECORRIDOS(AS):
AIG SEGUROS BRASIL S.A.; VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO "PROTEÇÃO DE PREÇOS". NEGATIVA INICIAL DE COBERTURA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DO DANO MATERIAL, MAS AFASTOU O DANO MORAL. INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QUANTO AO DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISSABOR INERENTE ÀS RELAÇÕES CONTRATUAIS DE CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
MAICON LUIZ POLA
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) a título de danos materiais, afastando o pleito de danos morais. A demanda decorre de negativa de cobertura do "Seguro de Proteção de Preços" , após o recorrente adquirir um produto e encontrá-lo por preço inferior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a situação vivenciada (negativa indevida e a tentativa de solução extrajudicial ) ultrapassa o mero dissabor, pugnando pela reforma da sentença para que as recorridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. De início,
INDEFIR
A-SE
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
, arguida em contrarrazões, porquanto o recorrente impugnou especificamente o capítulo da sentença referente aos danos morais.

4
.
REJEIT
A-SE
, outrossim, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrida VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
, uma vez que tal matéria já foi devidamente analisada e afastada pelo juízo de origem, não sendo objeto de recurso próprio, restando, portanto, preclusa sua rediscussão nesta fase.

5
.
Adentrando ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se à configuração de danos morais indenizáveis decorrentes da negativa de cobertura securitária, já revertida em primeira instância.

6. Após analisar detidamente os autos, entendo que o entendimento do juízo de origem mostra-se irretocável.

7. Para a caracterização do dano moral, é necessária a presença de lesão a direito da personalidade, de cunho extrapatrimonial. Conforme bem fundamentado na sentença, o mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável , exigindo-se a demonstração de circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação.

8. No caso em tela, embora a negativa inicial da seguradora tenha sido indevida e posteriormente corrigida judicialmente (inclusive com o pagamento voluntário da condenação material pela recorrida AIG ), a situação vivenciada pelo recorrente, tal como descrita, configura-se como dissabor inerente à expectativa frustrada , um aborrecimento cotidiano nas relações contratuais de consumo.

9. Consoante entendimento pacífico, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais. Não havendo demonstração de agressão à dignidade do recorrente, a manutenção da improcedência do pleito indenizatório extrapatrimonial é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

11.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)